Tribunal: TJES
Processo: 5011552-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011552-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MERCEDES ANGELI SCHMIDEL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011552-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO:
MERCEDES ANGELI SCHMIDEL
Advogado do(a) AGRAVANTE:
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP98709-
Advogado do(a) AGRAVADO:
LORENA CALDONAZZI COSTA NOGUEIRA - ES26224-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES,
,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em trâmite sob o n. 5010131-88.2022.8.08.0030
,
em que litiga com
MERCEDES ANGELI SCHMIDEL
, pela qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo
a
requerente no plano de saúde da requerida, nos mesmos moldes e condições e com a correspondente contraprestação, assim como o restabelecimento das assistências odontológica e a medicamentosa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sua razões, a agravante sustenta que a decisão impugnada violou os Arts. 332, II, e 927, III, ambos do CPC, na medida em que não reconheceu que a pretensão autoral é vedada pela Tese 989 do STJ, sendo hipótese de improcedência liminar da Petição Inicial.

Inconformada com a concessão da medida liminar, a operadora recorrente argui, prefacialmente, que apesar de mencionar expressamente a Lei n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), a r. Decisão agravada, não verificou que a Agravada não faz jus à extensão do plano de saúde, sob o argumento de que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, como beneficiário.

Aduz, nesse particular, que o agravado
“não é pessoa incapaz e não está em situação que o impossibilita de manifestar sua vontade”
, motivo pelo qual o processo deveria
“ser suspenso para que seja oportunizada a correção do problema”.
(fls. 05/06).

Alega também que O plano de saúde que a Agravada usufruía como mera beneficiária dependente, tinha natureza co-participativa. Ocorre que os artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 somente se aplicam a planos contributários.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, protesta pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sustando-se a eficácia da decisão agravada até ulterior manifestação deste egrégio Sodalício.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso “
para determinar-se a suspensão da r. Decisão de ID 18138238, indeferindo-se a tutela de urgência requerida pela Agravada, com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil"
.

Em nova análise dos documentos e das fundamentações lançadas nos autos, não verifico elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar (id. 3848979).

Naquela oportunidade, restou consignado que
a cláusula contratual que fixa o período de carência para fins de cobertura de plano de saúde só é válida se não obstar a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
que decorre do artigo 12, V, “c”, da Lei Federal nº 9.656/1998.

Isso porque, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão combatida,

foi entregue comunicado, informando que após 1 (um) ano de falecimento do titular do plano, no caso o
Sr. Donato Geraldo Schmidel
, a autora, ora agravada, teria seu plano cancelado automaticamente, sem qualquer outro aviso e que os benefícios de assistência odontológica e auxílio de medicamento seriam imediatamente suspensos, a contar do falecimento.

Dessa forma, embora sabedor da tese nº 989, do
Superior Tribunal de Justiça
, no qual afirma que "
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
",
destaque-se que no presente caso concreto essa tese não se aplica, tendo em vista tratar-
se
de situação excepcional.

Isso porque a agravada
, pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos de idade, encontra-se em tratamento médico para degeneração macular exsudativa, de modo que, independentemente da aplicação da Lei dos Planos de Saúde, prevalece o posicionamento também firmado pelo próprio
Tribunal da Cidadania
no sentido de “
ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
” (AgInt no AREsp 1544028/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020, DJe 04/09/2020)
.

Desse modo, e
m situações como esta, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela agravante,
devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

Nesse mesmo sentido já se posicionou esta
Segunda Câmara Cível
:

[...] 2.
O Tribunal da Cidadania reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave
(AgInt no REsp 1903727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
3. Hipótese na qual os documentos colacionados aos autos demonstram que a parte autora, beneficiária do plano de saúde, encontra-se em tratamento de carcinoma de mama, havendo sido identificado quadro de colelitíase e lesão no reto, o que demanda a continuidade do acompanhamento médico especializado.
4
. Em situações como esta, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.
Precedentes. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0002124-66.2020.8.08.0030, Rel. Des.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJe: 30.11.2021)
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Em razão do julgamento do mérito do recurso,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos em face da decisão liminar (id. 3938225).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO MACULAR EXSUDATIVA - ABUSIVIDADE DA RESCISÃO - PRECEDENTES DO STJ - TESE 989 DO STJ - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL -
PERICULUM IN MORA
QUE MILITA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Tribunal da Cidadania

reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave

(AgInt no REsp 1903727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

2.
Os documentos colecionados aos autos demonstram que a parte autora,
pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos de idade, encontra-se em tratamento médico para degeneração macular exsudativa, o que demanda a continuidade do tratamento especializado.

3.
E
m situações que tais, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela agravante, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

4.
Em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos em face da decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

5.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.